Tribunal: TJMT
Processo: 1028825-93.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028825-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS MOREIRA - CPF: 796.253.551-20 (EMBARGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS MOREIRA - CPF: 796.253.551-20 (EMBARGANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos da Unimed Cuiabá para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar o rateio das custas e dos honorários advocatícios. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à base de cálculo da verba honorária, diante da manutenção da obrigação de fazer, e a existência de erro material no reconhecimento da sucumbência recíproca, defendendo que a autora
foi
substancialmente vencedora e que deveria ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de readequação da verba honorária com base no valor econômico da obrigação de fazer; (
ii
) definir se o
reconhecimento da sucumbência recíproca configurou erro material, ante o alegado êxito substancial da autora no pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, reconhecendo que a obrigação de fazer (autorização e custeio de cirurgia) possui conteúdo econômico mensurável, o qual deve servir como parâmetro para a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A alegação de erro quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca não configura vício sanável por embargos de declaração, por não se tratar de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim de discordância com o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou adequadamente os pedidos formulados — obrigação de fazer e danos morais — e concluiu, com base na jurisprudência do STJ, que a procedência de apenas um deles justifica a aplicação do art. 86, caput, do CPC, afastando a hipótese de sucumbência mínima.

O inconformismo da embargante com o desfecho da decisão não autoriza a rediscussão da matéria na via dos embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A condenação em obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável deve integrar a base de
cálculo dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

A formulação de pedidos autônomos, com êxito parcial da parte autora, autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A discordância com o mérito da decisão não configura omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 6º-A; 86, caput e parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1825662/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.09.2020,
DJe
01.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão q
ue rejeitou os primeiros
aclaratórios
da
oraembarganteId.
334980377
.

A embargante alega que
o acórdão recorrido, embora tenha dado parcial provimento ao recurso de apelação da Unimed Cuiabá, afastando a condenação por danos morais e mantendo integralmente a obrigação de fazer (autorização e custeio de procedimento cirúrgico), incorreu em omissão relevante ao não tratar da readequação da verba honorária de sucumbência.

A
rgumenta que, com a modificação parcial do julgado, permaneceu uma condenação expressiva — a obrigação de fazer — que possui conteúdo econômico mensurável. Assim, tal obrigação deveria servir de base para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º-A do Código de Processo Civil.

Sustenta ainda que o acórdão também incorreu em erro material ao reconhecer a existência de sucumbência recíproca, quando, na realidade, a parte autora
foi
substancialmente vencedora, tendo obtido êxito no pedido principal — a obrigação de fazer — enquanto a parte ré (Unimed) obteve êxito apenas no pedido acessório de danos morais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão Id. 334980377, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração da Unimed Cuiabá para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar o rateio das custas e honorários advocatícios.

A embargante sustenta omissão quanto à fixação dos honorários sobre a obrigação de fazer e equívoco no reconhecimento de sucumbência recíproca, quando deveria ter sido aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC (sucumbência mínima).

A
lega
também
que o acórdão integrativo silenciou quanto à readequação da verba honorária, que deveria incidir sobre o valor econômico da obrigação de fazer mantida.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, consignando:

"
Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a embargante UNIMED CUIABÁ sustenta que, afastada a condenação por danos morais, não haveria mais 'valor da condenação' para servir de base de cálculo, devendo os honorários serem fixados por equidade. Contudo, tal argumento não procede. A condenação à obrigação de fazer (custear a cirurgia) possui conteúdo econômico perfeitamente mensurável, que corresponde ao valor do procedimento cirúrgico. Portanto, o 'proveito econômico obtido' pela autora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, é o valor da cirurgia, que deve servir como base de cálculo para os honorários advocatícios
."

Portanto, inexiste omissão quanto à matéria, tendo o acórdão reconhecido expressamente que a obrigação de fazer possui conteúdo econômico mensurável e deve integrar a base de cálculo dos honorários.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro ao reconhecer sucumbência recíproca, quando deveria ter aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, por ter sido a sucumbência da ré mínima.

A questão não se refere a omissão, obscuridade ou contradição, mas sim a inconformismo com o mérito da decisão proferida.

O acórdão embargado analisou adequadamente a distribuição dos ônus sucumbenciais, concluindo pela existência de sucumbência recíproca:

"
A petição inicial continha dois pedidos principais: a obrigação de fazer (autorização e custeio da cirurgia) e a indenização por danos morais. A autora obteve êxito no
primeiro pedido, mas sucumbiu integralmente no segundo. Não se trata, portanto, de sucumbência mínima, mas sim de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil
."

A caracterização de sucumbência mínima ou recíproca envolve análise do caso concreto, considerando a natureza e a relevância dos pedidos formulados.

No presente caso, a autora formulou dois pedidos distintos e autônomos: (i) obrigação de fazer, consistente na autorização e custeio de cirurgia reparadora; (
ii
) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A autora obteve êxito integral no primeiro pedido e sucumbiu integralmente no segundo. Ambos os pedidos possuem relevância jurídica e econômica, não sendo o pedido indenizatório meramente acessório ou secundário.

Quanto aos ônus sucumbenciais, é necessário ressaltar que o artigo 86 do CPC estabelece que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Considerando
que o pedido de
danos morais
foi indeferido
, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.
Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO PARA FIXAÇÃO DE RETENÇÃO EM 25% SOBRE OS
VALORES PAGOS A SEREM RESTITUÍDOS AO ADQUIRENTE. PEDIDO DE DANO MORAL
AFASTADO .
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO.
1 .
O autor que sucumbe em parte dos pedidos deve suportar, proporcionalmente, as custas processuais e a verba honorária (art. 86, caput, do CPC). 2. Agravo interno a que se dá
provimento .

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1825662 AM 2019/0199059-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2020)

Dessa forma,não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas
e também
as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado àdemandafoi diverso do que pretendia, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Vale ressaltar que os segundos Embargos se
não
destinam a sanar algum dos vícios do art. 1.022 do CPC existentes no aresto proferido nos primeiros, hipótese que impõe a cominação da multa estabelecida no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito os
presentes Embargos de Declaração eaplico a multa de
1
% sobre o valor dado à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026